Tribunal: TJDFT
Processo: 0751966-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VÍCIO SANADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Quanto ao erro material, “e aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pelo acórdão embargado" (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1157066 – MS, Relator Min. Sérgio Kukina).

3. No caso, no voto condutor constou que não houve a busca por bens imóveis por parte do exequente/embargante, porém, indicou-se nos aclaratórios a ocorrência infrutífera de tal providência na origem, razão pela qual retifica-se o acórdão nesse ponto. Entretanto, remanesce a conclusão de que não se verifica o esgotamento das medidas executórias, visto que pendente diligência de busca por bens semoventes deferida pelo Juízo da origem.

4. Inexiste o suposto erro material quanto à renda mensal líquida do agravante/embargado. O acórdão apenas apontou, hipoteticamente, o valor líquido após eventual confirmação da penhora determinada pelo Juízo de origem, em que remanesceria R$5.128,39 (cinco mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Ocorre que sobre esta quantia, foram comprovadas as despesas fixas de R$3.848 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais), a título de aluguel e telefone. Consequentemente, restariam apenas R$1.280,39 (mil duzentos e oitenta reais e trinta e nove centavos) para as demais despesas básicas, tais como saúde, alimentação, água e energia, situação que causaria severo impacto no orçamento do agravante, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade familiar.

5. O vício sanado não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, porque ainda se verifica a ausência dos requisitos firmados no julgamento do EREsp n. 1874222/DF para que houvesse a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Assim, inviável atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Sem efeitos modificativos.